Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016255-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SAMELLA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 056.694.331-06 (PACIENTE), SAMELLA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 056.694.331-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse da paciente — 12 Kg (doze quilos) de maconha —, tratando-se de acusada que foi presa em flagrante delito enquanto transportava o material ilícito adredemente embalado para caber em uma mala de mão e preparado para não exalar odor característico, pretendendo, ademais, acessar outro Estado da Federação; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecente apreendido”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 03, 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1016255-62.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dra. SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE:

SAMELLA DE SOUZA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1005641-83.2025.8.11.0004, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi presa em flagrante delito em
14/05/2025
, em decorrência da prática, em tese, do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
,

mantida até o presente momento.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ante a
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada
,

ao que se acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, que possui apenas
19 (dezenove) anos de idade
, é primária e de bons antecedentes; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas, se necessárias, as
medidas cautelares mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a segregação cautelar, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 287849897 e seguintes.

Distribuídos inicialmente os autos à c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o Exmo. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza determinou sua
redistribuição
a uma das Câmaras Criminais Isoladas deste eg. Sodalício (ID 288542397), razão pela qual os autos me vieram conclusos pelo critério do
sorteio
.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 289014895), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 289619376.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 291571873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
SAMELLA DE SOUZA PEREIRA
foi
presa em flagrante delito
em
14/05/2025
,

em razão da prática, em tese,
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos n. 1006564-12.2025.8.11.0004, constatei que, findas as investigações, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
da paciente, dando-a como incursa nas sanções do artigo supramencionado.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.65482 que, no dia 14 de maio de 2025, por volta das 09h30min, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava comando estático de fiscalização de rotina no município de Barra do Garças/MT, especificamente no km 17 da rodovia BR-070, quando foi dada ordem de parada ao veículo de transporte interestadual de passageiros Mbenz/Mpolo Paradiso, de cor azul, placas QTP-1769, pertencente à empresa Satélite Norte, que fazia a rota de Guarantã do Norte/MT a Goiânia/GO.

Durante a fiscalização dos 38 passageiros que se encontravam no interior do ônibus, foi abordada a ora paciente
SAMELLA DE SOUZA PEREIRA
, que declarou estar viajando de Cuiabá/MT com destino à cidade de Aragarças/GO.
No momento da inspeção da bagagem de mão que portava, confessou espontaneamente que havia material ilícito em seu interior, afirmando que a finalidade da viagem teria sido justamente transportar a substância ali contida, que consistia
em
12 (doze) tabletes de material análogo à maconha
, totalizando
12,950 kg
(doze quilos e novecentos e cinquenta gramas), conforme posteriormente descrito no laudo pericial elaborado pela POLITEC.

Dada voz de prisão à paciente, o recolhimento em flagrante foi homologado em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o d. juízo
a quo
também determinou sua conversão em prisão preventiva; decisão contra a qual se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 3263926250514093055, lavrado pela PRF; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.221899; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Pericial n. 521.3.10.9035.2025.026194-A01, que atestou se tratar o material apreendido de
12,950 kg
(doze quilos e novecentos e cinquenta gramas) de
maconha
.

Por clareza, transcrevo o seguinte excerto do depoimento de
Gabriel Osiris Corrêia França
, policial rodoviário federal, acerca das diligências que culminaram na prisão em flagrante da paciente,
in verbis
:

“[...] QUE nessa ocasião, dentre os 38 (trinta e oito) passageiros,
foi fiscalizada a passageira SAMELLA DE SOUZA PEREIRA
, nome social KAIQUE DE SOUZA PEREIRA, CPF: 056.694.331-06, que alegou estar vindo de Cuiabá/MT, com destino a Aragarças/GO, e que ao vistoriar a bagagem de mão que carregava consigo,
logo confessou que havia material ilícito em seu interior e que o motivo da viagem seria buscar esse ilícito, o qual se trata de 12 (doze) tabletes de substância análoga a maconha, totalizando aproximadamente 12,95 kg
; QUE
SAMELLA alegou também que receberia em torno de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos) reais pelo transporte
; QUE foi dado voz de prisão para a suspeita SAMELLA DE SOUZA PEREIRA, cientificada de seus direitos constitucionais e encaminhada ilesa e sem uso de algemas para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças/MT para providências”.

(ID 193958725 – ADPF n. 1005641-83.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Nesse ponto, relembro que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade,
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor a prisão preventiva à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada.
Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]

Conforme Laudo Pericial de entorpecente (ID. 193958739) a flagrada transportava
12,949 Kg (doze quilogramas e novecentos e quarenta e nove gramas) de
Cannabis sp
. Outrossim verifica-se que o delito foi cometido em
contexto interestadual
, eis que a flagrada informou no momento da abordagem que saíra de
Cuiabá/MT
e tinha como destino a cidade de
Aragarças/GO
.

Nesse sentido considerado a
gravidade em concreto do delito
, aliados a
grande quantidade de droga encontrada apreendida
, e a presença da
interestadualidade
, reputa-se
necessária segregação cautelar com vistas ao acautelamento da ordem pública e aplicação da lei penal
.

[...] Imperioso destacar que,
em que pese haja
a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, estas, não impedem, por si só, a manutenção da prisão preventiva, quando os pressupostos legais da medida estão devidamente evidenciados, como no caso em exame
.

[...] Ademais, por óbvio,
a mula tem papel relevante no tráfico de drogas
, só com a utilização das “mulas” é que as organizações criminosas conseguem levar a droga do local de produção e/ou venda para o local de consumo.

Assim,
a logística de transporte é fundamental para a manutenção da organização criminosa.

[...] Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP, homologo o flagrante e converto em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação a(s) custodiada(s)
Samella de Souza Pereira
”.

(Decisão de ID 193987342 – APFD n. 1005641-83.2025.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos,
SAMELLA
foi presa em situação de flagrante delito enquanto transportava
12,949 Kg
(doze quilogramas e novecentos e quarenta e nove gramas) de
maconha
, os quais havia buscado nesta Capital e acondicionado de forma que coubessem em mera mala de mão; circunstâncias que, neste momento processual,
não se compatibilizam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Isso porque não se
mostra razoável admitir que alguém preso com
elevada quantidade de droga de alto valor econômico
(mais de 12 Kg de maconha), com destino,
a priori
, a
outro Estado da Federação
,
não ostente significativo grau de periculosidade social
, especialmente quando observada a
forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber dentro da mala de bordo, sem exalar odor característico, elementos indiciários que
não afastam — muito pelo contrário — a possibilidade de envolvimento de pessoas associadas às organizações criminosas que, como se sabe, são responsáveis pela proliferação do comércio malsão no Estado
.

Ademais, cediço que
os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o posicionamento no sentido de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
o reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade — cabendo sublinhar que a declaração de trabalho juntada aos autos sequer foi assinada pela declarante (ID 280368860) —, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SAMELLA DE SOUZA PEREIRA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025